Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018670-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VALIDADE DA CITAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por José Valentin Martinelli contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, mantendo a decisão que reconheceu a validade da citação e a intempestividade dos embargos monitórios, com consequente declaração de revelia. O Embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam sua mudança de endereço e requer a modificação do julgado para afastar a revelia.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a interposição dos embargos de declaração, e se há necessidade de reforma do julgado.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

4.

Não há qualquer omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente a validade da citação, destacando que: (i) a correspondência foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes; (ii) o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa apta no edifício residencial, nos termos do art. 248, §4º, do CPC; e (iii) o Embargante não comprovou ter comunicado formalmente sua mudança de endereço ao Embargado.

5.

Os próprios documentos apresentados pelo Embargante, como a procuração e a certidão de óbito de sua esposa, confirmam o endereço onde foi realizada a citação, evidenciando a inconsistência de suas alegações.

6.

O Embargante utiliza indevidamente os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, objetivo que não é compatível com a natureza deste recurso.

7.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Embargado, embora os embargos sejam inadequados, não se verifica conduta dolosa ou abusiva que configure má-fé processual, motivo pelo qual a penalidade não é aplicável.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A citação enviada ao endereço informado no contrato e recebida por pessoa apta é válida, salvo prova inequívoca de alteração formalmente comunicada ao credor.

3.

A ausência de má-fé processual afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 248, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.498.674/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019.

·

STJ, AgRg no AREsp 804.348/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2015, DJe 17.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, por José Valentin Martinelli, contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeira instância que reconheceu a validade da citação e a intempestividade dos embargos monitórios, com consequente declaração de revelia.

Em suas razões recursais, o Embargante alega omissão no julgado quanto à apreciação de documentos que comprovariam que não mais residia no endereço onde foi realizada a citação, especificamente o atestado de óbito de sua esposa (id. 225259670) e a declaração de id. 225259671 atestando que não mais residia no imóvel localizado em Marialva/PR.

Desta feita, requer que o vício seja sanado e, consequentemente, o Aresto recorrido reformado para modificar a sentença combatida e afastar a revelia reconhecida.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão no Acórdão e argumentando que os próprios documentos juntados pelo Embargante, como procuração outorgada ao patrono e certidão de óbito, indicam o mesmo endereço onde foi realizada a citação.

Afirma, ainda, que os Embargos tem nítido caráter protelatório, visando apenas rediscutir o mérito da causa e, por essa razão, pugna pela sua rejeição e aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 254748656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, José Valentin Martinelli opõe Embargos de Declaração contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeira instância que reconheceu a validade da citação e a intempestividade dos embargos monitórios, com consequente declaração de revelia.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração, como se sabe, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas e, portanto, as alegações do Embargante não merecem prosperar.

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no julgado quanto à apreciação de documentos que comprovariam que não mais residia no endereço onde foi realizada a citação. Contudo, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão da validade da citação, destacando que: (i) a correspondência foi enviada para o endereço constante do contrato de prestação de serviços; (ii) o Aviso de Recebimento foi assinado por funcionária do edifício residencial, sendo válida a citação nos termos do art. 248, §4º do CPC; e (iii) não houve comprovação de que o embargante tivesse comunicado formalmente sua mudança de endereço ao Embargado.

Mais que isso, como bem apontado nas contrarrazões, os próprios documentos apresentados pelo embargante - procuração outorgada ao patrono em 11/05/2022 (id. 235498656) e certidão de óbito datada de 01/12/2020 (id. 225259670) - indicam justamente o endereço onde foi realizada a citação, evidenciando a inconsistência de suas alegações.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da causa pela via inadequada dos embargos de declaração.

Como já consolidado na jurisprudência pátria, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do julgado que não apresente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido do Embargado de aplicação de multa por litigância de má-fé, embora os embargos apresentem argumentos inadequados, não verifico conduta que caracterize má-fé processual a justificar a penalização pretendida.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho inalterado o Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024